Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável das operações na Relação de Beneficiários da Reforma Agrária

Inteiro teor:
Acórdão 104/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Goiás (SR04), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2427/2020-TCU-Plenário (peça 78), aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que, na sequência, esta Corte negou provimento a pedidos de reexame e rejeitou embargos de declaração, mediante Acórdão 190/2022-TCU-Plenário (peças 136 e 162); Considerando que os Srs. Jorge Tadeu Jatobá Correia e Luiz Célio Pereira de Azevedo recolheram integralmente as multas aplicadas, consoante demonstrativos de débito (peças 335 e 336), os quais evidenciam a existência de saldos devedores irrisórios de R$ 5,05 e R$ 0,03, respectivamente, inexistindo óbice para que sejam expedidas as quitações a esses responsáveis, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando que as demais dívidas do processo já tiveram os devidos encaminhamentos, quais sejam: autuação de cobrança executiva para a multa do Sr. Rogério Papalardo Arantes (TC Processo 008.334/2023-4 ) e expedição de quitação de multa ao Sr. José Maria Martins Sá, conforme Acórdão 2177/2024-TCU-Plenário (peça 298); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 339-341), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação aos Srs. Jorge Tadeu Jatobá Correia e Luiz Célio Pereira de Azevedo ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 2427/2020-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.920/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.334/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jorge Tadeu Jatobá Correia (CPF XXX.452.064-XX), Luiz Célio Pereira de Azevedo (CPF XXX.887.081-XX) e outros. 1.3. Unidade jurisdicionada: Superintendência Regional do Incra no Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Marcos Antonio de Araújo Filho (OAB/GO 27.126). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.